Tribunal: TJSP
Processo: 1004581-26.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio da conta pessoal do Instagram e Facebook do autor. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de inépcia recursal suscitada nas contrarrazões. Acolhimento. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio da conta pessoal do Instagram e Facebook do autor. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de inépcia recursal suscitada nas contrarrazões. Acolhimento. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Peça recursal padronizada comumente utilizada pela ré para recorrer contra sentenças proferidas em processos judiciais similares. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, incs. II e II, do CPC não atendidos. Danos morais caracterizados. Indenização corretamente fixada em R$5.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Apelante que traz fato novo em grau de recurso e imputa ao apelado a prática de crime de natureza grave, sem trazer, contudo, prova mínima de suas alegações. Impossibilidade de redução do valor indenizatório. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.